Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715812-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: EVA MAIA RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Vitalidade Odontologia Ltda. - EPP contra decisão da 1a Vara Cível de Planaltina que determinou a realização de perícia e atribuiu à agravante o ônus de custear integralmente a antecipação dos honorários periciais (autos de no 0711212-58.2021.8.07.0005, ID no 120163648, págs. 1-4). 2. A agravante, em suma, argumenta que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, conforme previsto no art. 95 do CPC, uma vez que se trata de produção de prova determinada pelo Juízo, mas que não foi por ela pleiteada. 3. Esclarece que a distribuição do ônus da prova não pode se confundir com a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Logo, somente poderia ser responsabilizada pelo respectivo pagamento se tivesse pleiteado a prova, não sendo o caso dos autos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que os honorários periciais sejam custeados na forma prevista na Resolução no 127 do CNJ e nas Portarias Conjuntas no 53/2011 e 101/2016 deste Tribunal de Justiça, pois a agravada é beneficiária da gratuidade de justiça. 5. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 6. Preparo (ID no 35400726 e no 35400727). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC: “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 10. Todavia, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. 11. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 12. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 13. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Conforme destacada na decisão recorrida, que também sanou o feito, a relação mantida entre as partes é de consumo e a controvérsia está fundamentada na análise de fato do serviço. 14. Foram fixados como pontos controvertidos a necessidade de investigação das falhas na prestação do serviço odontológico imputadas à agravante no que tange aos implantes fixados nos dentes no 33 e 43 da agravada. Nesse cenário, constata-se que o ônus da prova é atribuído à agravante, na condição de prestadora do serviço questionado. 15. A prova pericial foi determinada pelo Juízo, portanto, será aproveitada a ambas as partes, motivo pelo qual se faz necessária a aplicação do disposto no art. 95 do CPC, para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre a agravante e a agravada. 16. Também deve ser observado o §3o, inciso II do art. 95 do CPC e a Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016 que regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios quando a parte for beneficiária da gratuidade de justiça. 17. Como consequência, após a apresentação da proposta de honorários periciais, o valor deverá ser rateado igualmente entre as partes, mas a quota que caberá à agravada deve observar o limite previsto na Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016, pois é beneficiária da gratuidade de justiça. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 19. Defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre as partes, com a ressalva de que a responsabilidade da agravada pelo pagamento deve observar a Portaria Conjunta no 101/TJDFT de 10/11/2016, uma vez que é beneficiária da gratuidade de justiça (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Planaltina, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO